Tribunal: TCU
Processo: 042.838/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados para atendimento a Programas de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Laranjal do Jari/AP, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), para a execução dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2011. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Euricélia Melo Cardoso, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Euricélia Melo Cardoso, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir da data especificada até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/1/2011 6.300,00 23/2/2011 6.300,00 14/3/2011 6.300,00 26/4/2011 6.300,00 30/5/2011 6.300,00 8/6/2011 6.300,00 13/7/2011 6.300,00 14/8/2011 6.300,00 12/9/2011 6.300,00 18/10/2011 6.300,00 10/11/2011 6.300,00 21/12/2011 6.300,00 13/1/2011 2.512,50 9/3/2011 2.512,50 5/4/2011 2.512,50 12/1/2011 1.000,00 13/2/2011 1.000,00 16/3/2011 1.000,00 16/3/2011 1.000,00 5/5/2011 1.000,00 7/6/2011 1.000,00 10/7/2011 1.000,00 7/8/2011 1.000,00 11/9/2011 1.000,00 10/10/2011 1.000,00 21/11/2011 1.000,00 13/12/2011 1.000,00 3/2/2011 4.500,00 23/2/2011 4.500,00 27/3/2011 4.500,00 8/5/2011 4.500,00 30/5/2011 4.500,00 6/6/2011 4.500,00 11/7/2011 4.500,00 7/9/2011 4.500,00 17/10/2011 4.500,00 19/10/2011 4.500,00 23/11/2011 4.500,00 15/12/2011 4.500,00 12/1/2011 2.200,00 23/2/2011 2.200,00 27/3/2011 2.200,00 10/5/2011 2.200,00 30/5/2011 2.200,00 6/6/2011 2.200,00 10/7/2011 2.200,00 15/8/2011 2.200,00 12/9/2011 2.200,00 19/10/2011 2.200,00 12/12/2011 2.200,00 15/12/2011 2.200,00 16/1/2011 5.000,00 13/2/2011 5.000,00 16/3/2011 5.000,00 7/4/2011 5.000,00 10/5/2011 5.000,00 5/6/2011 5.000,00 10/7/2011 5.000,00 9/8/2011 5.000,00 7/9/2011 5.000,00 6/10/2011 5.000,00 20/11/2011 5.000,00 13/12/2011 5.000,00 9.3. aplicar à Euricélia Melo Cardoso, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amapá, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão a Euricélia Melo Cardoso e a Secretaria Especial do Desenvolvimento Social; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.